Tribunal: TJMT
Processo: 1005565-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005565-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JAKSON MARCELO DOS SANTOS FRIGERI - CPF: 017.779.319-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – DESPACHO INICIAL QUE ORDENA A CITAÇÃO NOS AUTOS DE PROCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

“(...) O ato do juiz que, ao receber a petição inicial, apenas determina a citação do executado para satisfazer a dívida ou, então, apresentar bens à penhora ou a respectiva defesa, e fixa os honorários advocatícios, em obediência aos artigos 827 e ss. do CPC, não tem conteúdo de cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, e, portanto, irrecorrível. (N.U 1018496-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,

c
ontra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005565-76.2022.8.11.0000, não conheceu do recurso interposto pelo ora Agravante, com fulcro
art. 1.001
, do CPC.

O Agravante discorre que o
decisum
prolatado pelo Juízo de origem possui conteúdo decisório. Sustenta que a demora na expedição da citação via oficial de justiça pode iniciar a dilapidação de patrimônio e o Banco Agravante depender de outros tipos de ação para recuperar seu crédito.

Destaca o elevado custo da guia de citação por oficial de justiça o que confere à decisão manifesto conteúdo decisório, ante sua aptidão de causar prejuízo ao Agravante, suficiente para qualifica-la como decisão interlocutória.

Com essas considerações, requer seja reconsiderada a decisão e, entendendo pela manutenção, pugna pelo provimento do recurso de agravo interno, para reforma a decisão monocrática e conhecer do agravo de instrumento interposto, “uma vez que a decisão agravada no juízo primário indiscutivelmente se reveste de conteúdo decisório ao determinar a citação por oficial de justiça e não considerar a citação via postal”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante insurge-se contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento,
argumentando que a forma de determinação de citação, por meio de oficial de justiça, possui conteúdo decisório e que pode gerar prejuízo ao Agravante, portanto, recorrível por meio de agravo de instrumento.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem.

O
inconformismo da parte Agravante não prospera.

Isso porque, o
decisum
ora agravado destacou que o recurso de agravo de instrumento se insurge contra despacho que determinou a citação do Agravado/Executado, por meio de oficial de justiça, não constando do rol do art. 1.015, do CPC, bem como sem conteúdo decisório que ensejasse a mitigação do dispositivo:

“(...) Todavia, conforme destacado acima, em que pese os argumentos de insurgência do Agravante, o despacho que determina citação por meio de oficial de justiça não está entre os casos que ensejam a mitigação da taxatividade do rol de decisões, que a interposição do recurso de agravo de instrumento. Nos termos do art.1.001 do CPC, é irrecorrível o simples despacho que se limita a dar impulso ao feito,
in casu,
despacho citatório. (...)” (ID. 122900962)

Importa salientar que o Magistrado apenas cumpriu o rito previsto para a execução manejada, nos arts. 827, caput e § 1° e art. 830, ambos do CPC, ao
determinar a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte executada, ora Agravada, pague em 03 dias, a contar do ato citatório, senão vejamos:

“Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, munido da segunda via do mandado, proceda-se o oficial de justiça com a penhora e imediata avaliação dos bens encontrados ou indicados, lavrando os autos e intimando-se desde logo a parte executada de tais diligências. Se a parte executada tiver advogado, a intimação retro será feita na pessoa deste.

Não encontrada a parte devedora, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para resguardar a execução, inclusive servindo-se de eventuais indicações da parte credora, procedendo-se de acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.o do art. 827 do CPC. (...)” (ID. 78478842 – autos de origem).

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Portanto, conforme destacado acima, em que pese os argumentos de insurgência do Agravante, o despacho que determina citação por meio de oficial de justiça não está entre os casos que ensejam a mitigação da taxatividade do rol de decisões, que comportam a interposição do recurso de agravo de instrumento. Nos termos do art.1.001 do CPC, é irrecorrível o simples despacho que se limita a dar impulso ao feito,
in casu,
despacho citatório.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE QUE O ATO SEJA CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 829 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AO INVÉS DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 203 E 1.001, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC) AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (Agravo de Instrumento, No 70076115120, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em: 15-12-2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOVO CPC - ROL TAXATIVO DO ART.1.015 DO CPC/15 - DESPACHO NÃO RECORRÍVEL - ART.1.001 DO CPC/15 - NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DE CITAÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - AÇÃO ANULATÓRIA OU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Como cediço com a entrada em vigor do novo CPC pela Lei no 13.105/2015, houve a limitação das hipóteses de cabimento da interposição do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numeros clausus. 2. Lado outro, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no.1.696.396/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art.1.015 do CPC/15 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Assim, considerando que o juízo a quo se limitou a proferir despacho para dar impulso ao feito (apuração de custas finais e arquive-se com baixa), deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento, porquanto se trata de despacho de mero expediente irrecorrível na forma do art.1.001 do CPC. 4.Ademais, transitada em julgado a sentença, a sua desconstituição em razão da citação inválida, somente pode ser feita por meio de propositura de ação anulatória ou por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos. 5. Recurso que se nega seguimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0261.18.010187-3/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA SATISFAZER A OBRIGAÇÃO – IRRECORRIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – DETERMINAÇÃO DO ART. 806 DO CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato do juiz que determina a intimação do devedor para satisfazer a obrigação mediante entrega da coisa individualizada (art. 806 do CPC) tem conteúdo de mero despacho, sem cunho decisório.

Portanto, trata-se de ato irrecorrível mediante agravo de instrumento, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. (N.U 1020899-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO INICIAL QUE ORDENA A CITAÇÃO NOS AUTOS DE PROCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O ato do juiz que, ao receber a petição inicial, apenas determina a citação do executado para satisfazer a dívida ou, então, apresentar bens à penhora ou a respectiva defesa, e fixa os honorários advocatícios, em obediência aos artigos 827 e ss. do CPC, não tem conteúdo de cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, e, portanto, irrecorrível. (N.U 1018496-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Necessário ainda pontuar que os argumentos quanto ao
elevado custo da guia de citação por oficial de justiça, importam em inovação recursal, visto que tais considerações não foram aduzidas em razões de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022